Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718447-65.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAMAICA DESPACHO Na petição de ID 78819633, o advogado Wilmar de Assunção e Silva, OAB/DF 62.095, requer a prorrogação do prazo recursal até o final do seu afastamento por motivos médicos, tendo em vista o atestado apresentado no ID 78819639. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (AREsp n. 2.743.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 5/5/2025). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de prorrogação do prazo. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 77800239. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007